Tribunal: CARF
Processo: 12689.000437/00-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000437/00-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.893 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
COMPANHIA QUÍMICA METACRIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 25/01/1995, 06/04/1995, 19/05/1995, 22/06/1995,
28/07/1995,04/08/1995, 23/11/1995
DRAWBACK. REGISTRO DE EXPORTAÇÃO. ATO CONCESSÓRIO.
CÓDIGO DA OPERAÇÃO. VINCULAÇÃO. REQUISITO.
Para comprovação do adimplemento do compromisso de exportação no
Regime Aduaneiro Especial de Drawback somente serão aceitos registros de
exportação vinculados ao respectivo ato concessório e que contenham o código
de operação próprio do Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego,
Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra decisão tomada
no acórdão no 3202-000.703, de 21 de março de 2013 (e-folhas 2.542 e segs), que recebeu a
seguinte ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000437/00-69
Fl. 2728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000437/00-69

Data
do
fato
gerador:
25/01/1995,
06/04/1995,
19/05/1995,
22/06/1995,
28/07/1995,04/08/1995, 23/11/1995
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVO
RECURSO. PRECLUSÃO.
Não se configurando um dos casos previstos no §4° do art. 16 do Decreto n°. 70.235/72,
não pode ser conhecido novo recurso oferecido pela contribuinte quando outro recurso
já foi anteriormente apresentado, em razão de preclusão consumativa e temporal.
DRAWBACK. ALTERAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONSTANTES DO RELATÓRIO
DE COMPROVAÇÃO. PRAZO.
A lei faculta à contribuinte a correção de informações contidas no Relatório de
Comprovação de Drawback no prazo de 30 dias contados a partir da data limite de
exportação contida no Ato Concessório Após o início da ação fiscal, a contribuinte não
goza mais de espontaneidade para fins de proceder alterações nos registro de exportação
de regime de dravòack.
COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO
Somente serão aceitos para comprovação do regime Drawback Registros de Exportação
em nome da pessoa jurídica constante do Ato Concessório, devidamente vinculados a
apenas um ato concessório, que contenham a informação de que se referem a uma
operação de Drawback (código 81.101) e devidamente efetivados no sistema
SISCOMEX
Recurso Voluntário negado
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 2.610 e segs) refere-se à (i)
preclusão consumativa para apresentação de novas provas e (ii) possibilidade de proceder a
alterações após início da ação fiscal nos registros de exportação informados para comprovação
do adimplemento do Regime de Drawback.
O Recurso especial foi parcialmente admitido, conforme Despacho de
Admissibilidade de e-folhas 2.701 e segs, apenas em relação à matéria possibilidade de proceder
a alterações após início da ação fiscal nos registros de exportação utilizados para comprovação
do adimplemento do Regime de Drawback.
Contrarrazões da Fazenda Nacional às e-folhas 2.711 e segs. Pede que seja
negado provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial do sujeito passivo.
Fl. 2729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000437/00-69

A matéria posta em discussão aponta para os efeitos jurídico-tributárias do erro
formal praticado pelo contribuinte.
Analisemos tais circunstâncias à luz da legislação de regência.
O Regime Aduaneiro Especial de Drawback, na modalidade suspensão, está
previsto no inciso II do art.78 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, c/c o art.1o,
inciso I, da Lei no 8.402/92. O mais dos vezes, ele garante o direito à suspensão, sob condição
resolutiva, do pagamento dos tributos incidentes na importação de insumos destinados à
fabricação de produtos que serão exportados. A condição resolutiva, que converte a suspensão
em isenção de impostos, é a de que o beneficiário do regime efetivamente utilize os insumos na
fabricação de produtos exportados, nas condições definidas em ato concessório expedido pela
SECEX, se não vejamos.
Art.78 Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento:
I - restituição,total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de
mercadoria exportada após beneficiamento,ou utilizada na fabricação, complementação
ou acondicionamento de outra exportada;
II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser
exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
III - isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade
e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou
acondicionamento de produto exportado. (Vide Lei no8.402,de 1992)
(...)
Trata-se, por conseguinte, de típica isenção condicionada, o que, como se sabe,
atrai a aplicação dos arts.111, 155 e 179 do Código Tributário Nacional, que possuem o seguinte
teor normativo.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso,
por despacho da autoridade administrativa,em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos
previstos em lei ou contrato para sua concessão.
(...) §2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo155.
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido e
será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou
de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a
concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora: (...)
Fl. 2730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000437/00-69

No Regime de Drawback, o registro de exportação é o documento por meio do
qual o beneficiário comprova a efetiva exportação do produto, vinculada ao benefício concedido.
Em tais condições, embora trata-se de uma obrigação acessória, por vezes apontada como uma
mera formalidade, o registro de exportação e as anotações nele presentes constituem o mais
robusto elemento de prova de que as condições para concessão do benefício fiscal foram
atendidas, e, por conseguinte, também atendido o disposto no artigo 179 do Código Tributário
Nacional, no qual especificam-se as regras para concessão e fruição de beneficio fiscal.
E, de fato, a regulamentação do programa, prevista no artigo 325 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no. 91.030/85, vigente à época de ocorrência dos respectivos
fatos geradores, especifica o documento comprobatório de exportação com sendo o elemento de
prova por meio do qual o beneficiário demonstrará o adimplemento do programa, exigindo,
textualmente, a vinculação ora controvertida.
Art.325 – A utilização do benefício previsto neste Capítulo será anotada no documento
comprobatório da exportação.
Em relação a isso, não será demais lembrar que o Regimento Interno deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais veda aos conselheiros a prerrogativa de afastar lei
ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Observe-se.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Outrossim, as disposições normativas de caráter infralegal determinam o correto
preenchimento do documento de exportação. A informação incorreta do código da operação no
registro de exportação correspondente, certamente, traz sérios prejuízos ao controle que o Estado
exerce sobre a utilização do benefício fiscal de que se trata.
Portaria SCE no 02, de 1992:
Art. 10 – O Registro de Exportação no SISCOMEX – RE é o conjunto de informações
de natureza comercial, financeira e fiscal que caracterizam a operação de exportação de
uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
(...)
§3.o As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE, do RV e do RC
estão contidas no Anexo‘I’desta Portaria.
Verifica-se que é essencial que os documentos eletrônicos (registros de
exportação) contenham o correto enquadramento da operação e também sejam vinculados ao ato
concessório correspondente.
E, no entanto, tal como destacou o i. Relator do processo, não foi isso que ocorreu
no caso concreto. Segue fragmento do voto condutor da decisão recorrida.
A empresa defende-se com o argumento de que foram efetuadas correções nos referidos
RE, enquadrando a operação de exportação no código correto, como sendo um
drawback, alega, ainda, que foi efetuada a correta vinculação de cada exportação a um
determinado Ato Concessório. Apresenta as planilhas de fls. 433/434, onde lista as
Fl. 2731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.893 - CSRF/3a Turma
Processo no 12689.000437/00-69

exportações realizadas e as correlaciona aos respectivos Atos Concessórios por número
de RE, data de embarque, quantidade de produto, valor e identificação de mercadorias.
Ocorre que as correções efetuadas pela recorrente foram efetuadas após a averbação dos
referidos RE no sistema SISCOMEX, bem como após o inicio do procedimento fiscal.
Por óbvio, a retificação das informações prestadas nos registros de exportação
após sua averbação e, até mesmo, após o início do procedimento fiscal não atendem às
exigências contidas na legislação própria. É justamente por ocasião do embarque das
mercadorias que a Fiscalização Federal tem a oportunidade de cotejar essas informações com a
operação efetivamente levada a efeito. Depois disso, não haverá mais nenhuma possibilidade de
fazê-lo.
Noutro giro, retornando às regras mais elementares definidas na legislação
tributária na regulamentação da concessão de incentivo fiscal, vale rememorar que ônus
probatório, nesses casos, é do contribuinte. Cabe a ele comprovar, justamente por meio das
anotações consignadas no documento de exportação, que aquelas operações foram realizadas ao
amparo do benefício fiscal que lhe foi concedido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2732
DF CARF MF
Documento nato-digital